Tribunal: STF
Processo: RE 81516
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-04
Data de publicação: 1975-09-04

Ementa:
SERVIDOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INQUERITO PARA DESPEDIDA, COM
BASE NO ART. 482, I, DA C. L.T. IMPROCEDENCIA PORQUE NÃO COMPROVADO
O ANIMO DE ABANDONAR O EMPREGO. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE
NÃO CONHECE POR INOCORRENCIA DE SEU PRESSUPOSTO ÚNICO, CONTRARIEDADE
AO PARAGRAFO 2 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO, APLICADO O ART.N. 308,
II, B, DO REGIMENTO INTERNO.